Tribunal: TJBA
Processo: 8048573-78.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8048573-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS NUNES DE SOUZA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS NUNES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE JUAZEIRO - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS
. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. (ART. 121, §2º, I E IV c/c art. 29 DO CÓDIGO PENAL
).

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO TEMPORÁRIA.
IRREGULARIDADES NO INQUÉRITO POLICIAL.
TESES NÃO CONHECIDAS
. DECISÃO SUPERVENIENTE QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.
CUSTÓDIA CAUTELAR QUE SE FUNDAMENTA EM NOVO TÍTULO.
SUPERAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE VISAM DESCONSTITUIR O CABIMENTO DA PRISÃO TEMPORÁRIA. EVENTUAIS
vícios no inquérito policial QUE não contaminam a ação penaL.

INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO.
ATO CONSTRITOR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO EM INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REGISTRO ANTERIOR DE AMEAÇA E DANOS MATERIAIS CONTRA A VÍTIMA. PACIENTE QUE, SUPOSTAMENTE, TERIA
contratado os outros 02 (dois) denunciados para ceifarem a vida DO OFENDIDO, em virtude de rixa antiga. HOMICÍDIO COMETIDO MEDIANTE EMBOSCADA E DISPAROS DE ARMA DE FOGO. RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPB.
CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
C
ONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. GARANTIA DA APLICAÇÃO
DA ORDEM PÚBLICA QUE SE FAZ NECESSÁRIA.

PEDIDO DE
PRISAO DOMICILIAR. DESCABIMENTO.
REQUISITOS DO ART.318 DO CPP NÃO PREENCHIDOS.
GRAVIDADE E DEBILIDADE EXTREMA NÃO COMPROVADOS.
ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE DISPÕE DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEAP PARA FINS DE RESGUARDO DA SEGURANÇA E INTEGRIDADE FÍSICA DO PACIENTE, EM RAZÃO DO PARENTESCO COM POLICIAIS MILITARES.

ORDEM DE
HABEAS CORPUS
CONHECIDA E DENEGADA.

1.Cuida-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por ANTONIO CARLOS NUNES DE SOUZA, em favor de JOSE GAMA DE SOUZA, em que aponta como autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

2.De proêmio, deve-se consignar que as assertivas acerca da inidoneidade do decreto de prisão temporária, bem como sobre eventuais irregularidades na condução das investigações, notadamente o quanto alegado na petição de id 67113871, não comportam conhecimento.

3.Consta dos fólios que foi instaurado o Inquérito Policial Nº 25960/2024, com o objetivo de apurar a autoria do delito de homicídio praticado contra a vítima Paulo da Silva, vulgo “Pia”, atingido por disparo de arma de fogo, na noite do dia 07/05/2024, no interior de sua residência, no Distrito de Massaroca, município de Juazeiro/BA.

4.De acordo com a denúncia oferecida nos autos de nº
8008243-86.2024.8.05.0146

“após as diligências, a equipe policial obteve informação de que o indiciado JOSÉ GAMA DE SOUZA, vulgo ‘SOUZINHA’ contratou os outros dois denunciados para ceifarem a vida de Paulo da Silva, em virtude de rixa antiga entre o mandante e o ofendido, pois este estaria divulgando um suposto relacionamento homossexual de JOSÉ e outro indivíduo. Ainda, antes da vítima vir a falecer, afirmou que um dos envolvidos foi a pessoa de ‘MARCELO DE LOURDINHA’. Após, em cumprimento de busca e apreensão em desfavor dos acusados, fora encontrado uma arma de fogo com o mesmo calibre da arma utilizada no presente fato, na residência de THIAGO, o que corrobora com as demais provas obtidas pela especializada.”

5.Há notícia, ainda, do Boletim de Ocorrência N° 0070788/2023, registrado pela vítima, em razão de ameaça que teria sofrido do Paciente. Na ocasião, narrou que o Paciente andava armado, o insultou, tentou agredi-lo e, ainda, teria danificado sua motocicleta, causando danos materiais.

6.Nesse panorâma, sobreleva notar a dinâmica dos fatos que se extrai do acervo probatório, indicando que o crime teria sido premeditado, aparentemente conduzido por motivo torpe, agindo em emboscada, subtraindo qualquer possibilidade de defesa pelo ofendido.

7.Conquanto
não se admita, em sede de habeas corpus, qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório,
t
odo esse proceder, sem sombra de dúvidas, revela a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do Paciente.

8.
Ademais, a gravidade concreta do delito desponta como fundamento idôneo a justificar a segregação cautelar, a denotar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do CPP, conforme consagra a jurisprudência pátria e ilustram os precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

9.
Neste viés, não é demais acentuar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de que a existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de inibir a prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10.
Como sucedâneo,
forçoso reconhecer, ainda,
que as medidas substitutivas do art. 319 do Código de Processo Penal não se revelam suficientes nem adequadas ao caso vertente.

11.
Destarte, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental, eis que o ato constritor se encontra alicerçado em sólida fundamentação, evidenciando a imprescindibilidade da medida
.

12.É
remansosa a jurisprudência no sentido de que, embora o ordenamento jurídico preveja a possibilidade de concessão de prisão domiciliar, o deferimento da benesse tem lugar apenas em situações excepcionalíssimas, requerendo ainda a necessária comprovação da imprescindibilidade da medida, o que não se verifica no caso em exame.

13.Portanto, à míngua de demonstração efetiva de
eventual risco à saúde e/ou agravamento de doenças que acometem o Paciente, e ante as informações que aportam nos autos sobre a expedição de ofício à SEAP, no sentido de que sejam adotadas providências necessárias
ao resguardo da sua
integridade física, em razão do parentesco com policiais militares, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

14.ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8048573-78.2024.8.05.0000
,
impetrado por ANTONIO CARLOS NUNES DE SOUZA, em favor de
JOSE GAMA DE SOUZA
, em que aponta como autoridade coatora o Excelentíssimo Senhor Juiz de Direito da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador/BA

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)